Tribunal: STF
Processo: ARE 1324291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES. INEXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA REDIRECIONAMENTO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR PENDENTE. INDÍCIOS DE GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS MEMBROS. DUPLICIDADE DE DÉBITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. Os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático. A Lei n° 6.830/1980 não trata expressamente da matéria, fazendo com que o artigo 739-A, §1°, do CPC, enquanto norma processual geral, seja aplicável. II. A eventual suspensão seria contraproducente, porquanto a cobrança de iniciativa do particular prosseguiria e a do Poder Público, voltada à arrecadação de receitas condicionantes das necessidades coletivas, ficaria barrada até o julgamento da resposta do devedor. III. Assim, mesmo que a paralisação automática tivesse cabimento, a reforma por que passou o CPC incidiria na execução fiscal, levando a que uma lei geral mais benéfica revogasse a especial – Teoria do Diálogo das Fontes. IV. A concessão de efeito suspensivo aos embargos representa uma tutela provisória, que demanda naturalmente o enfrentamento de todas as razões do executado, inclusive as de mérito. Não obstante superficial, o exame deve ser abrangente, sem que isso esgote o meio de defesa ou a competência do Juízo de primeira instância. Quando da prolação da sentença e do julgamento de eventual apelação, a jurisdição exercida nos dois momentos será plena e não sofrerá a vinculação de decisões sumárias. V. Embora os créditos tributários estejam devidamente garantidos e se possa cogitar de perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação, os fundamentos da impugnação de Sant’ana S/A Drogaria Farmácias, Farmais Serviços Ltda., Drogarias Farmais S/A e Farmais Produtos S/A não demonstram relevância. VI. A responsabilidade tributária não reclama procedimento administrativo autônomo. Pode se processar no curso da cobrança de Dívida Ativa, tanto que a legislação processual confere legitimidade passiva imediata ao responsável tributário (artigo 4°, V, da Lei n° 6.830/1980 e artigo 568, V, do CPC). VII. A ampla defesa e o contraditório são simplesmente diferidos. Os novos executados podem, inclusive, questionar imediatamente a sujeição passiva, sem precisarem de garantia do crédito (exceção de executividade). VIII. A dimensão dos débitos e a antiguidade da execução não justificam a alteração do procedimento. O rito aplicável ao conflito de interesses corporifica o devido processo legal, inclusive na delimitação das oportunidades de reação, e não está sujeito à manipulação do Poder Judiciário, ainda que sob o influxo dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e justiça. A garantia da tripartição dos Poderes atua como óbice (artigo 60, §4°, III, da CF) e impede que o juiz defina casuisticamente a sequência dos atos processuais, deliberada em âmbito parlamentar e vinculante aos órgãos de aplicação da lei. IX. De qualquer forma, segundo advertência já feita, os responsáveis tributários não terão suprimidos os meios de defesa. Além da mera postergação, a exceção de executividade subsiste para discussão de matérias que independem de dilação probatória. X. Já a alegação de prescrição intercorrente não comporta abordagem imediata. XI. No âmbito do grupo econômico – como será abordado na definição da responsabilidade tributária cabível –, a interrupção do prazo prescricional operada contra um dos devedores se estende aos demais (artigo 125, III, do CTN). XII. A efetiva citação dos outros coobrigados passa a seguir as regras da prescrição no curso da lide, cuja decretação, porém, depende da verificação de inércia da exequente. O mero decurso do prazo de cinco anos – efetivamente ocorrido entre a citação ou dissolução irregular de Predimar Distribuidora Farmacêutica Ltda. e o pedido de redirecionamento – não basta. XIII. E, pelos autos d
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXV, LIV, LV; 37; 150 II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente